Tribunal: TJES
Processo: 5000266-05.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2021-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000266-05.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: ANDRÉ BAPTISTA PEDRONI

EMBARGADO: LUIZ OLAVO PEREIRA PONTARA

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou, por fim, para corrigir erro material (1.022, CPC).

2. O julgado embargado considerou necessária a avaliação dos terrenos para aferição de eventual excesso da penhora, deixando claro que não há provas de que a fração que cabe ao embargante em um dos imóveis seja suficiente para satisfação da elevada dívida exequenda; isto é, não há provas do alegado excesso de penhora nessa fase.

3. Hipótese em que não se identifica vício no julgado embargado a ser suprido por meio do presente recurso, mas mera pretensão de reexame da matéria.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000266-05.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDRE BAPTISTA PEDRONI
AGRAVADO: LUIZ OLAVO PEREIRA PONTARA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ANDRÉ BAPTISTA PEDRONI
contra acórdão, desta relatoria, que conheceu e negou provimento ao seu agravo de instrumento.

O embargante afirma que o julgado recorrido padece de obscuridade, pois
“propositalmente silencia sobre os tamanhos dos terrenos mencionados nas matrículas 17.777 e 24.013. Contudo, o tamanho dos referidos terrenos é informação suficiente e relevante para definir se a ordem do juízo de origem é excessiva ou não”
.

Aduz que o voto condutor do julgado embargado considerou como prova mera alegação da parte contrária, o que caracteriza
“omissão quanto a precisa indicação de PROVA nos autos que corroborem seu convencimento”
.

Argui que não havendo avaliação, conforme verificou o julgado,
o tamanho
dos terrenos
se revela
como elemento confiável disponível para aferir a necessidade ou não da penhora.

Ressalta que
“a decisão deve abordar o risco para o credor para justificar a medida gravosa (...) e superar a contradição de recear o risco de inadimplência com a necessidade de penhorar ambos os terrenos”.

É o relatório.

Vitória/ES., 12 de fevereiro de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ANDRÉ BAPTISTA PEDRONI
contra acórdão, desta relatoria, que conheceu e negou provimento ao seu agravo de instrumento, assim ementado:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO RECURSAL DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO PRESSUPOSTOS. MANTIDO DEFERIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO EXCESSO. DÉBITO EXEQUENDO ELEVADO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DOS BENS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apesar da impugnação ao deferimento do pedido recursal de gratuidade da justiça, não há nos autos elementos para indeferir o benefício, pois foi comprovada a alteração da situação econômica do agravante, justificadora da hipossuficiência declarada.

2. Hipótese em que, diante da ausência de pagamento voluntário e da ausência de localização de outros bens penhoráveis, fora deferido o pedido de penhora por termo nos autos da parte dos imóveis de propriedade do executado/agravante (Art. 845, §1º, do CPC), cuja existência foi comprovada por certidão, na qual já havia sido averbada a certidão de admissão do processo executivo de origem e devidamente comunicado ao juízo, conforme prescrito pelo Art. 828, caput e §1º do CPC.

3. Diz o Art. 523, §3º, do CPC, que não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, que tem por escopo a satisfação do crédito executado, o que, portanto, independe de fundamentação e contraditório do executado.

4. Não foi demonstrado pelo executado que a penhora da parte que lhe cabe em um dos imóveis seria suficiente para satisfação do débito exequendo, por outro lado, a parte contrária, indica que não seria suficiente a penhora apenas da fração de 20% (vinte por cento) que cabe ao executado de um dos imóveis, destacando o valor de mercado praticado na região e o expressivo valor da dívida já atualizada, o que deixa clara a necessidade de manutenção da penhora tal como estabelecida, ao menos até a necessária avaliação (cujo procedimento assegura o contraditório ao executado).

5. A execução realiza-se no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados (Art. 797, do CPC). Não obstante o Art. 805, caput, do CPC, estabelecer que, quando “por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”, o parágrafo único do referido dispositivo prevê que ao “executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”.

6. O Art. 829, §2º, do CPC, prevê que a “penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente”.

7. Cabe ao executado/agravante demonstrar o excesso de penhora, o que não se pode verificar nessa fase, antes da avaliação dos bens (Arts. 874 e 875 do CPC).

8. Recurso conhecido e desprovido.

O embargante afirma que o julgado recorrido padece de obscuridade, pois
“propositalmente silencia sobre os tamanhos dos terrenos mencionados nas matrículas 17.777 e 24.013. Contudo, o tamanho dos referidos terrenos é informação suficiente e relevante para definir se a ordem do juízo de origem é excessiva ou não”
.

Aduz que o voto condutor do julgado embargado considerou como prova mera alegação da parte contrária, o que caracteriza
“omissão quanto a precisa indicação de PROVA nos autos que corroborem seu convencimento”
.

Argui que não havendo avaliação, conforme verificou o julgado,
o tamanho
dos terrenos
se revela
como elemento confiável disponível para aferir a necessidade ou não da penhora.

Ressalta que
“a decisão deve abordar o risco para o credor para justificar a medida gravosa (...) e superar a contradição de recear o risco de inadimplência com a necessidade de penhorar ambos os terrenos”.

É sabido que os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade
ou
eliminar contradição
,
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou, por fim, para
corrigir erro material
(1.022, CPC).

Ao se referir ao
vício da obscuridade
, ensina José Carlos Barbosa Moreira, em sua obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 2004, página 547, que a falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida.

Já
sobre a contradição
, leciona o renomado jurista que se verifica este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis (
idem
, página 550), não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos, entre a prova nos autos etc.

Lecionam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que a
“omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio”.

Acerca do erro material
, assinalam os ilustres processualistas que ele consiste na incorreção do modo de expressão do conteúdo (
idem
).

No caso, em que pese a irresignação do embargante, não identifico vício no julgado embargado a ser suprido por meio do presente recurso, mas mera pretensão de reexame da matéria.

No voto condutor do julgado embargado, foi assentado que (destaquei):

(...)

Quanto ao objeto, o agravante afirma que foi determinada a penhora sobre a parte por ele titularizada nas matrículas 17.777 e 24.013, sem qualquer explicação ou fundamentação jurídica, ofendendo ao disposto no Art. 489, §1º, III, do CPC, além de se tratar de decisão surpresa, sobre a qual não lhe foi oportunizado se manifestar, em desconformidade com o Art. 10 do CPC.

Defende que a manutenção da constrição sobre a matrícula 17.777 constitui meio mais gravoso ao executado, o que ofende o Art. 805 do CPC, porquanto
a outra matrícula, mostra-se, até a avaliação do bem, suficiente para assegurar a execução, e se trata do bem indicado pelo devedor, conforme fl. 240 dos autos de origem,
sem que o julgador
a quo
tenha se manifestado a esse respeito, apesar de instado
.

Tal como já consignei na decisão que indeferiu o efeito recursal pleiteado, consta da documentação acostada ao presente instrumento, que
o
exequente/agravado
,
após certidão do Oficial de Justiça que deixou de penhorar e avaliar bens do executado, uma vez que não os localizou
,
destacou
que,
desde 27/06/2017
,
utilizando a faculdade compreendida no
caput
do
A
rt. 828 do CPC, averbou a presente execução junto as matrículas nº 17.777 e 24.013
, razão pela qual
pleiteou a realização da penhora por termo nos autos
(Art. 845, §1º, do CPC) – ID 394016.

Não consta do presente instrumento a cópia integral do processo de origem, a fim de se ter a exata noção dos fatos ocorridos a partir do início do cumprimento de sentença, no entanto,
diante da ausência de pagamento voluntário e da ausência de localização de outros bens penhoráveis, fora deferido o pedido de penhora por termo nos autos da parte dos imóveis de propriedade do executado/agravante
, cuja existência foi comprovada por certidão, na qual já havia sido averbada a certidão de admissão do processo executivo de origem e devidamente comunicado ao juízo, conforme prescrito pelo Art. 828,
caput
e §1º do CPC (IDs 394018 e 394025).

Diz o Art. 523, §3º, do CPC, que não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, que tem por escopo a satisfação do crédito executado,
o que, portanto, independe de fundamentação e contraditório do executado
.

Ao que parece, o agravante não ofertou impugnação à execução, que, em regra, também não impede a prática de atos executivos, inclusive os de expropriação (Art. 525, §6º, do CPC).

Deferido o pedido de penhora por termo nos autos (ID 394027, p. 5), o executado/agravante apresentou embargos de declaração nos quais alegou ausência de fundamentação (ID 394029, pp. 2-6, e ID 394030, pp. 1-2), e, em seguida, foi juntado aos autos ofício encaminhado ao Juízo pelo Cartório competente, que informou que (ID 394032):

1- Em relação ao imóvel objeto da matrícula nº. 17.777, livro 02, o executado ANDRÉ BAPTISTA PEDRONI possui apenas os direitos expectativos sobre a fração de 20% do imóvel objeto da matrícula supra, que eventualmente voltará a integrar o patrimônio pessoal do mesmo, no caso de quitação garantida por ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA (...);

2- Quanto ao imóvel objeto da matrícula nº 24.013, livro 02, cumpre-nos ressaltar que o executado ANDRÉ BAPTISTA PEDRONI possui a propriedade apenas sobre a fração de 20% do imóvel supra;

(...).

Foi precisamente nesse contexto que o juízo
a quo
deu parcial provimento aos embargos, concluindo que
“
o comando fustigado não especificou com exatidão as razões de decidir”,
esclarecendo que (destaques do original – ID 394031, p. 5):

"(...) Considerando que o executado figura como proprietário de parte dos bens ou mesmo possui direitos sobre os mesmo
s
, DEFIRO
o pleito contido em fl. 192/194 para que sejam penhorados os direitos do executado sobre o bem matriculado sob n. 17.777, bem como penhora da fração cabível ao executado em relação ao imóvel matriculado sob n. 24.013, devendo a r. Secretaria desta Unidade Judiciária providenciar a respectiva
lavratura do termo de penhora
, cabendo ao exequente, sem prejuízo da imediata intimação do executado (art. 829, § 2
o
, do CPC), providenciar, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, a respectiva averbação no ofício imobiliário, mediante a apresentação de certidão de inteiro teor do ato, independentemente de mandado judicial.”

Apesar de reiterados os embargos de declaração, cuja petição questionou se a penhora de apenas um dos bens não seria suficiente
(ID 394033, p.6), reiterando-se a
infundada alegação de ausência de fundamentação
, com
inovadora afirmação de
decisão surpresa

e

pedido eventual de que fosse mantida a penhora apenas do bem de matrícula nº 24.013, por ser providência menos onerosa ao executado
(ID 394034, p. 3),
não foi demonstrado pelo executado que a penhora da parte que lhe cabe em um dos imóveis seria suficiente para satisfação do débito exequen
do
, por outro lado,
a parte contrária,
indica que não seria suficiente
a penhora apenas da
fração
de 20%
(vinte por cento)
que cabe ao executado de um dos imóveis
, destacando o valor de mercado praticado na região e o expressivo valor da dívida já atualizada (ID 394035, p. 5; conferir, ainda, ID 512175),
o que deixa clar
a
a necessidade de manutenção da penhora tal como estabelecida
,
ao menos até a
necessária
avaliação
(cujo procedimento assegura o contraditório ao executado).

Como sabido, a execução realiza-se no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados (Art. 797, do CPC).

Não obstante o Art. 805,
caput
, do CPC, estabelecer que, quando
“
por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado
”,
o parágrafo único do referido dispositivo prevê que ao
“
executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
”. -
grifei.

O Art. 829, §2º, do CPC, mencionado na decisão agravada, prevê que a
“penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente”.

Nesse contexto,
cabe ao
executado/
agravante
demonstrar
o excesso de penhora, o que não se pode verificar nessa fase,
antes da avaliação dos bens
.

A propósito, o CPC prevê, expressamente, que (destaquei):

Art. 874.
Após a avaliação, o juiz poderá
,
a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária
,
mandar
:

I -
reduzir a penhora aos bens suficientes
ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios;

II - ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente.

Art. 875.
Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação do bem
.

No caso,
não está demonstrado que a penhora dos direitos do executado/
agravante
sobre o bem matriculado sob n. 17.777, constitui meio
mais
gravoso a
ele

em razão da penhora da fração
que lhe cabe no
imóvel matriculado sob n. 24.013
, porquanto
ainda não há avaliação respectiva
para se chegar a essa conclusão, e, de fato, a dívida é elevada
.

(...).

Observe-se que o julgado embargado considerou ser necessária a avaliação dos terrenos para aferição de eventual excesso da penhora, deixando claro que não há provas de que a fração que cabe ao embargante em um dos imóveis seja suficiente para satisfação da elevada dívida exequenda; isto é, não há provas do alegado excesso de penhora nessa fase
.

Não há vício a ser sanado, sendo vedada a pretensão de reexame da matéria por esta via.

Destarte, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou, por fim, para corrigir erro material (1.022, CPC).

2. O julgado embargado considerou necessária a avaliação dos terrenos para aferição de eventual excesso da penhora, deixando claro que não há provas de que a fração que cabe ao embargante em um dos imóveis seja suficiente para satisfação da elevada dívida exequenda; isto é, não há provas do alegado excesso de penhora nessa fase.

3. Hipótese em que não se identifica vício no julgado embargado a ser suprido por meio do presente recurso, mas mera pretensão de reexame da matéria.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos, estes autos eletrônicos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.